Tribunal: TJSP
Processo: 2014020-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial da agravante – Não sujeição aos seus efeitos – Lei 11.101/2005, artigo 49, §§ 3° e 4o – Possibilidade de prosseguimento da execução, com comunicação ao Juízo em que tramita a recuperação judicial, acerca de eventuais atos de constrição – Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial da agravante – Não sujeição aos seus efeitos – Lei 11.101/2005, artigo 49, §§ 3° e 4o – Possibilidade de prosseguimento da execução, com comunicação ao Juízo em que tramita a recuperação judicial, acerca de eventuais atos de constrição – Penhora de 30% sobre o faturamento mensal da executada – Medida excepcional – Presença de requisitos justificadores – Fixação de percentual elevado – Redução para 10%, a fim de se garantir continuidade da atividade comercial e preservar sua função social – Recurso parcialmente provido, com determinação, prejudicado agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014020-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MAPRA MANGUEIRAS E ARTEFATOS DE BORRACHA INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, é agravado L ́ALLEGRO RESTAURANTE LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, reduzido o
percentual da penhora do faturamento da agravante para dez por cento (10%), com
determinação prejudicado agravo interno, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2014020-64.2020 – SÃO CAETANO
DO SUL.
Agravante: MAPRA Mangueiras e Artefatos de Borracha Indústria e
Comércio Eireli.
Agravada: L ́Allegro Restaurante Ltda.
Juiz: Sérgio Noboru Sakagawa.
Voto 24.581
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Crédito
constituído
após
o
deferimento
da
recuperação judicial da agravante Não sujeição aos
seus efeitos Lei 11.101/2005, artigo 49, §§ 3° e 4o
Possibilidade de prosseguimento da execução,
com comunicação ao Juízo em que tramita a
recuperação judicial, acerca de eventuais atos de
constrição Penhora de 30% sobre o faturamento
mensal da executada
Medida excepcional

Presença de requisitos justificadores Fixação de
percentual elevado Redução para 10%, a fim de se
garantir continuidade da atividade comercial e
preservar sua função social Recurso parcialmente
provido, com determinação, prejudicado agravo
interno.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada à
agravante, deferiu penhora do faturamento mensal da executada no percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
3
de 30% sobre o faturamento líquido nomeado administrador com amplos
poderes para desempenho do encargo (fl. 284 dos autos originários).
Primeiramente sustenta da nulidade da decisão, por falta de
fundamentação. Demais, a medida é extremamente gravosa à agravante, cujo
deferimento deve observar algumas condições ausentes, no caso. Outrossim,
de rigor a observância dos princípios da preservação da empresa e da menor
onerosidade do devedor. Também, em atenção ao juízo universal, impossível
sofrer atos de constrição que não sejam determinados pelo juízo da
recuperação judicial. Insiste que o percentual fixado é suscetível de prejudicar
a manutenção de suas atividades e o adimplemento de suas obrigações
assumidas no Plano de Recuperação Judicial. Colaciona jurisprudência.
Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do percentual.
Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 20/21).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl. 27).
Contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo, foi interposto
agravo interno sob o no 2014020-64.2020/50000.
Não veio resposta (fl. 28).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas
as folhas mencionadas são referentes aos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
4
Prejudicada análise do agravo interno, em razão da análise de
mérito deste recurso.
Recurso parcialmente provido prejudicado agravo interno.
Ao contrário do que alega a agravante, o crédito perseguido pela agravada,
decorrente de “Termo de Acordo Extrajudicial e Confissão de Dívida”,
firmado em 08/04/2019 (vide fls. 15/17), não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial da recorrente, distribuída em 14/08/2012 (fl. 51) e
deferida em 18/12/2012 (fl. 132).
Trata-se, pois, de crédito extraconcursal, a permitir o normal
processamento da execução perante o juízo em que proposta, nos termos dos
artigos 49, caput, e 84 da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005).
A respeito mutatis mutandis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544 DO CPC) EMBARGOS À EXECUÇÃO
CRÉDITO
CONSTITUÍDO
APÓS
O
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO SUBMISSÃO
AO PLANO
RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDO
NA
ORIGEM

DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
5
EXECUTADA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no
11.101/2005, apenas os créditos existentes na data
do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.
Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional
não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 2. A
agravante não impugnou, de forma específica e
detalhada, os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir o teor de seu apelo nobre.
Incide ao caso, pois, o enunciado no 182 da Súmula
do STJ: “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão
agravada”
3.
Agravo
regimental
desprovido”
(4a
Turma,
AgRg
no
AREsp
468895/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/11/2014,
DJe 14/11/2014).

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Alegação
de
deferimento do pedido de recuperação falimentar que leva à
extinção do presente feito. Crédito sujeito ao juízo universal.
Afastado Inconformismo. Crédito formalmente constituído
após
pedido de
recuperação
judicial
da recorrente.
Circunstância que não sujeita o crédito aos termos da
recuperação judicial. Inaplicabilidade da Lei 11.101/05.
Decisão mantida. Recurso não provido (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2021512-78.2018.8.26.0000. 13a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Heraldo de Oliveira. 13/04/2018).
“Recuperação Judicial. Crédito que não se constituiu antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
6
ajuizamento da recuperação judicial. Habilitação de crédito.
Recuperação judicial foi ajuizada em 15/5/2007, enquanto
que o crédito em questão é oriundo de ação de reparação de
danos distribuída em 18/6/2007. O crédito não está sujeito
aos efeitos da recuperação judicial, exatamente porque não
foi constituído antes da impetração da recuperação judicial.
Enquanto não há sentença condenatória com trânsito em
julgado, só existe expectativa de direito. Agravo de
Instrumento não provido” (Câmara Reservada à Falência e
Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo de
Instrumento no 0028970-30.2011.8.26.0000 relator Romeu
Ricupero, j. 28/02/2012).
Sem prejuízo, inda se prossiga com o feito executivo em face da
empresa em recuperação judicial, eventuais atos de expropriação devem ser
comunicados ao Juízo em que tramita o processo de recuperação, a fim de se
evitar a inviabilização do cumprimento do plano de reerguimento da empresa.
Fica aqui a determinação.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA
EMPRESA.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis
com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por
outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
7
recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo
a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se
de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com
o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem
entendido que, como forma de preservar tanto o direito
creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação
judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial
relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no
Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos
posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de
constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade
por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a
um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o
pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a
retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que
terminará por ocasionar na convolação da recuperação
judicial em falência, em prejuízo de todos os credores,
sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação
judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl
no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017,
DJe 31/05/2017) (negrejei)
No mais, nada impede a penhora sobre o faturamento da
empresa, tanto que a possibilidade é expressamente prevista no artigo 866 do
Código de Processo Civil.
Como sabido, a constrição sobre créditos ou sobre o faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
8
da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo
escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal do
art. 835 do CPC. Afinal, embora o procedimento executivo deva se pautar
pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não se pode olvidar
que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 daquele), sem que
se possa prestigiar inadimplência.
Com efeito, embora se diga não cumpridos dos requisitos da
medida, deles se veem. Isso porque, conforme se extrai do exame dos autos, a
execução foi distribuída em junho de 2019 (vide fl. 01) e até agora não houve
pagamento da dívida.
Além disso, houve várias tentativas de localização de bens
passíveis de penhora, sem sucesso (vide fls. 163/165 e 186/269).
Ocorre que, no tocante ao percentual de 30% do faturamento da
agravada, mostra-se elevado, decerto, a inviabilizar continuidade dos
negócios da empresa, prejudicada, inclusive, sua função social.
Dessa forma, de rigor redução do percentual anteriormente
fixado para 10% do faturamento mensal da agravada, de modo a não
comprometer a saúde financeira da empresa.
Nesse sentido mutatis mutandis:
EXECUÇÃO Nulidade da decisão recorrida Alegação de
ausência de fundamentação Decisão que apenas manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014020-64.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto 24.581 - (jga)
9
penhora anteriormente determinada
Penhora sobre o
faturamento da empresa executada
Admissibilidade

Previsão expressa do art. 655, VII do CPC Observância dos
requisitos fixados pela doutrina e jurisprudência Limitação
da penhora em 30% do valor do faturamento mensal
Fixação elevada Redução para 10% do faturamento líquido,
a fim de se garantir a continuidade da atividade comercial
Recurso
parcialmente
provido
(TJSP.
AI
474280-28.2010.8.26.0000. Birigui. 15a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 05/03/2013).
Penhora sobre faturamento. Não localização de bens
penhoráveis dos executados. Possibilidade para realização do
crédito sem ofender o princípio da menor onerosidade da
execução. Redução a 10%, que deve incidir sobre o
faturamento líquido. Recurso provido em parte para esse fim,
prejudicado o regimental (TJSP. AI 990.10.103528-6. São
Paulo. 15a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. José Araldo
da Costa Telles. 20/05/2010).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso reduzido o
percentual da penhora do faturamento da agravante para dez por cento (10%),
com determinação prejudicado agravo interno.
Vicentini Barroso